Tribunal: TJPA
Processo: 0803247-36.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803247-36.2024.8.14.0070

APELANTE: MILEIDY MELO CAMPELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por ré condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com pedido de (i) declaração de nulidade da prova por suposta invasão ilegal de domicílio; (ii) absolvição por insuficiência de provas; e (iii) redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no ingresso de policiais na residência da acusada sem mandado judicial, em violação ao direito à inviolabilidade do domicílio; (ii) verificar se os elementos constantes dos autos são insuficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) analisar se a pena-base imposta deve ser reduzida ao mínimo legal diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.

O ingresso na residência da ré sem mandado judicial é considerado lícito, por se tratar de crime permanente e diante da existência de fundadas razões indicadas pela denúncia anônima, campana policial e movimentação típica de usuários de entorpecentes, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral e com a jurisprudência consolidada do STJ. Preliminar rejeitada.

04. A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de apreensão, laudo de constatação e laudo definitivo que atestam a apreensão de 544g de cocaína fracionada para o comércio, além de balança de precisão e dinheiro em espécie.

05. A autoria encontra respaldo nos depoimentos uníssonos e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, os quais descrevem a dinâmica dos fatos e a conduta típica da acusada, sendo válidos como meio de prova.

06. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, com base na natureza altamente lesiva da droga apreendida (oxi) e na expressiva quantidade encontrada, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, não havendo ilegalidade na exasperação.

07. Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

07.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01. “É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de flagrante delito, corroboradas por denúncia anônima específica, vigilância prévia e movimentação suspeita”.

02. “A condenação por tráfico de drogas pode ser sustentada com base em depoimentos de policiais, desde que coerentes, firmes e harmônicos com os demais elementos probatórios”.

03. “A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/06”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XI; CPP, art. 386; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 603.616, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC n. 874.546/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024; STJ, AgRg no HC n. 939.833/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.04.2025, DJEN 09.04.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.192.107/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 26.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento
, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

MILEIDY MELO CAMPELO
,

por meio de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da

Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Consta na denúncia, que no dia 16/07/2024, por volta de 15h30min, na 5ª rua da “Angélica”, município de Abaetetuba, a acusada Mileidy Melo Campelo, foi presa em flagrante delito por guardar/ter em depósito, cerca de 08 (oito porções de “oxi”, derivadas da “cocaína”, pesando aproximadamente 539,0g (quinhentas e trinta e nove) gramas, uma balança de precisão, mais R$ 1.640,00 (hum mil seiscentos e quarenta reais) em espécie, um telefone celular e uma motocicleta, consignando o Ministério Público que as substâncias entorpecentes apreendidas com a investigada são capazes de causar dependência física e psíquica.

Consignou o
dominus litis
, que a polícia civil recebeu denúncia relacionada a prática do crime de tráfico de drogas, na residência da acusada, conhecida pelo envolvimento com o comércio de entorpecentes na cidade de Abaetetuba, registrando o
parquet
que a acusada estava em liberdade provisória. Diante de tais informações, a autoridade policial realizou campana as proximidades da residência de denunciada, observando-se a movimentação de usuários no local e, diante da existência de indícios de que no local efetivamente estivesse ocorrendo tráfico de drogas, os agentes de segurança pública procederam o ingresso na residência, e após buscas, encontraram as substâncias e os objetos mencionados.

Em sede policial, a acusada afirmou que residia sozinha no local e que as drogas encontradas não lhe pertenciam.

Por tais fatos, a acusada foi denunciada pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
MILEIDY MELO CAMPELO
, nas sanções punitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei
n.° 11.343/06, à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Inconformada, interpôs o presente recurso, requerendo em matéria preliminar a declaração de nulidade das provas dispostas no decorrer do processo criminal.

Afirma, que as provas constantes dos autos foram obtidas de maneira ilícita, aduzindo a defesa que a residência da recorrente foi invadida pela autoridade policial sem a existência de ordem judicial, violando o que determina o art. 5°, X e XI, da CF/88, registrando que a entrada dos policiais teria sido motivada apenas em razão da suposta existência de uma denúncia anônima de que naquele local, seria ponto de comercialização de drogas.

Assim, tendo em vista que a persecução penal se iniciou com supedâneo em provas obtidas por meios ilícitos, o conjunto probatório deve ser invalidado, sendo a apelante, por consequência, absolvida de todas as acusações.

No mérito, pugna a apelante por sua absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade do crime, alegando que a condenação imposta pelo juízo
a quo
, não pode ser corroborada apenas com base nos depoimentos dos policiais que executaram a prisão em flagrante da recorrente.

De forma subsidiária, pleiteia pela redução da pena-base a ela imposta em razão da prática do crime de tráfico de drogas, para o mínimo legal previsto no
caput
do art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Por fim, requer o prequestionamento de toda matéria invocada nas razões recusais, para fins de eventual manejo de recursos as instâncias superiores.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão, coube ao Des. Rômulo Nunes.

VOTO

PRELIMINAR
:

01
. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.

Postula a defesa que representa o apelante, pela declaração de nulidade do conjunto probatório, afirmando, em síntese,

que as provas acostadas aos autos foram obtidas ilegalmente ilícita, aduzindo a advogada que a representa, que a residência da recorrente foi invadida pela autoridade policial sem a existência de ordem judicial, violando o que determina o art. 5°, X e XI, da CF/88, registrando que a entrada dos policiais teria sido motivada apenas em razão da suposta existência de uma denúncia anônima de que naquele local, seria ponto de comercialização de drogas.

Assim, requer a declaração de nulidade das provas, anulando-se a sentença condenatória, sendo o apelante absolvido das acusações pelo crime de tráfico de drogas.

Todavia, a
preliminar
arguida deve ser
rejeitada
.

Examinando detidamente as provas acostadas aos autos, produzidas em sede policial e em juízo e a própria dinâmica dos fatos, entendo que não há qualquer ilicitude que contamine o conjunto probatório,

uma vez que os policiais civis que prenderam a apelante em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, encontrando em sua residência expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, ao serem ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, destacaram de forma uníssona e coerente

que não houve qualquer tipo de invasão deliberada a residência pertencente a recorrente, violando os princípios constitucionais mencionados pela defesa nas razões recursais.

De acordo com os policiais civis, Raimundo Wagner Carvalho da Silva, Elias Ferreira Baia e José de Deus Rodrigues Ferreira, a polícia judiciária recebeu informações anônimas que relatavam a prática do crime de tráfico de drogas, que, tinha origem a residência da apelante Mileidy Melo Campelo, que, por sua vez estaria na companhia de outros criminosos foragidos do sistema de justiça, conhecidos pelas alcunhas de “Fran Louco” e “DG”.

Declararam os policiais, lotados na delegacia de Abaetetuba, que diante de tais informações, a equipe composta pelos referidos investigadores, foi até ao local indicado na denúncia anônima e lá passaram fazer campana, vigiando e observando quem entrava e saia da residência da acusada, visualizando a intensa movimentação de usuários de entorpecentes. Após algum tempo, os policiais entraram na residência e como dito alhures, encontraram e apreenderam dentro de um guarda-roupa, localizado no quarto da acusada, 544,0g (quinhentas e quarenta e quatro gramas) de pedras de “oxi”, uma balança de precisão e R$ 1.640,00 (hum mil e seiscentos reais) em dinheiro.

Aliás, o próprio magistrado no decorrer da sentença condenatória, se manifestou sobre tais fatos, de forma fundamentada, destacando a legalidade na atuação da polícia judiciária no caso em comento:

“Primeiramente, em relação as alegações defensivas acerca da
nulidade da apreensão da droga na residência da ré face a violação de domicílio
,
cumpre ressaltar que de acordo com o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal ao resolver o
Tema 280
da sistemática de recursos com repercussão geral (RE 603.616), para que se considerem lícitas as provas obtidas por meio de ingresso de policiais em domicílio alheio, sem a existência de mandado de busca, em período diurno ou noturno,
é necessário que se possa concluir, a posteriori, pela existência de fundadas razões, devidamente justificadas, que indicassem, antes mesmo da realização da diligência, que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito
”.

No caso em questão, entendo que a busca domiciliar sem mandado judicial no endereço da acusada
não está em desacordo com a tese firmada pelo STF, tampouco com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do ingresso sem mandado em domicílio, pois os agentes estatais, dadas as circunstâncias fáticas em que se deram a prisão em flagrante, possuíam elementos de prova que lhes conferia justa causa à medida invasiva,

ou seja, conforme se verifica pela prova colhida nos autos, os policiais civis se deslocaram até o endereço da ré, após denúncias de tráfico de drogas, bem como da informação de que haveria, no local, dois foragidos da polícia, sendo que um deles era ex-companheiro da ré
.

“Além disso, as testemunhas (policiais civis) foram categóricas em ratificar que, antes de adentrarem no imóvel,
realizaram campanha, sendo visualizado a movimentação atípica no endereço da acusada, sobretudo de pessoas com características de usuários, pelo que resolveram realizar a abordagem. o contexto fático anterior à busca domiciliar, qual seja, denúncia anônima, acompanhada de campana no local e visualização de movimentação atípica, afasta a tese de invasão de domicílio, eis que demonstrada justa causa para revista no imóvel, cuja diligência resultou na apreensão da droga na residência, conforme descrita na exordial acusatória
”.

Nesse sentido, se manifesta o C.STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. SUSCITADA ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE AFASTADA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. REALIZAÇÃO DE CAMPANA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência.

Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.
2. No caso, verifica-se a
existência de justa causa para a entrada no domicílio, que foi precedida de denúncia anônima especificada, indicando o local em que praticado o tráfico de entorpecentes, o que viabilizou a realização de campana para averiguar os fatos.
Os policiais então viram, no referido domicílio, o corréu entregar algo para um adolescente que, abordado, confessou ser entorpecente, de forma que, mediante fundadas razões de prática delitiva, os policiais ali entraram,
encontraram a paciente e o corréu e apreenderam grande quantidade e variedade de drogas, quantia em dinheiro, petrechos utilizados no tráfico e anotações de contabilidade de venda de drogas.

3. Devidamente justificada a entrada no domicílio, não há que se falar em ilicitude das provas que ensejaram a condenação do paciente, que deve ser mantida.
4 . Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 874.546/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

De mais a mais, o crime de tráfico de entorpecentes é crime de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “transportar”, “trazer consigo”, “guardar”, “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, tudo, no intuito de pôr um fim a prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, resta satisfatoriamente comprovado no caso em apreço.

Assim, diante dos motivos expostos, deve ser rechaçada a alegação preliminar e por consequência o próprio pleito absolutório por ela requerido, não estando comprovada a alegada invasão da residência do apelante de forma ilegal e qualquer infringência aos princípios constitucionais que regem o processo penal.

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

02) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO ART. 386, DO CPP.

No mérito, a apelante busca por sua absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade do crime, alegando que a condenação imposta pelo juízo sentenciante, não pode ser corroborada apenas com base nos depoimentos dos policiais que executaram a prisão em flagrante da recorrente.

Entretanto, tais argumentos não merecem acolhimento, verificando-se que existem provas de materialidade e autoria do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

A materialidade, resta comprovada por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 24875904, p. 19), bem como através do laudo de constatação provisório de substância entorpecente (ID 24875904, p. 20) e pelo laudo de perícia de análise de droga de abuso (ID 24875973, p. 186), que, ratificou a potencialidade toxicológica dos entorpecentes apreendidos, neste caso, 08 (oito) embalagens, confeccionadas com plástico verde e papel filme PVC, contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total 544,0g (quinhentos e quarenta e quatro gramas), com resultado positivo para “cocaína”.

Igualmente, não há que se contestar a autoria do delito, pois como já destacado alhures, a apelante foi presa em flagrante delito por policiais civis,

que, após o recebimento de denúncia anônima, que informava que a residência acusada era utilizada como ponto de venda de drogas e que naquele local encontravam-se dois foragidos do sistema de justiça, passaram observar a intensa de movimentação de usuários de drogas naquele local e, após a realização de uma campana, e, no intuito de interromper a pratica criminosa, adentraram no imóvel e após buscas em seus cômodos, encontraram escondidos em um guarda-roupa, mais de meio quilo de “cocaína”, uma balança de precisão e expressiva quantidade de dinheiro em espécie, sendo a recorrente, presa, pois, claramente, mantinha em depósito drogas ilícitas, prontas para comércio e consumo.

Diferentemente do que afirma a defesa, verifica-se que existem provas mais do que suficientes, materiais e testemunhais que comprovam a prática do ilícito penal previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, além do que e, contrariamente ao que consignou o causídico que representa a recorrente, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, investigadores da polícia civil,
responsáveis pela prisão em flagrante de Mileidy Melo Campelo, possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, impedem, portanto, a pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO PROVIDO. (...) 2. A denúncia imputou ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas, consistente na posse de 18 porções de maconha, 8 pinos de cocaína e R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) em espécie, em local conhecido como ponto de tráfico. 3. O acórdão recorrido destacou que o paciente dirigia a fuga dos comparsas e que a materialidade e autoria delitivas foram demonstradas pelas circunstâncias e pelo conjunto probatório. II. Questão em discussão. 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a
validade dos depoimentos dos policiais como prova
.
III. Razões de decidir. 5. A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
6. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal. A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 7.
A atuação do paciente no comando da operação criminosa é evidenciada pelo testemunho dos policiais, que narraram que o réu dava instruções claras sobre como os demais envolvidos deveriam dispersar-se diante da abordagem policial.
IV. Dispositivo e tese. 8. Agravo regimental provido para restabelecer a condenação pelo crime de tráfico de drogas. (AgRg no HC n. 939.833/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 9/4/2025.)

Por tais motivos, rejeito o pedido absolutório.

03. DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Pleiteia a recorrente, pela redução da pena-base a ela imposta em razão da prática do crime de tráfico de drogas, para o mínimo legal, previsto no
caput
do art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

No caso, juízo sentenciante impôs em desfavor da apelante a pena-base acima do mínimo legal, isto é,

07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, que, ao final, tornou-se definitiva, ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de diminuição e aumento de pena, apresentando os seguintes fundamentos (ID 24875976, p. 212):

“Salienta-se que, por determinação legal contida
no art. 42 da Lei 11.343/2006, na dosimetria da pena, devem preponderar sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do CP,
a
natureza
e a
quantidade

da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Quanto à
culpabilidade
, reputo normal a espécie. Como
antecedentes
, verifica-se que contra a acusada há 2 sentença penal condenatória, pendente de trânsito em julgado, logo, trata-se de pessoa tecnicamente primária. Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social da acusada
, razão pela qual
nada se tem a valorar.
Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da
personalidade do agente
, razão pela qual
nada se tem a valorar
. No que se refere aos
motivos do crime
, são os normais da espécie, motivo pelo qual
nada se tem a valorar
. As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos e são normais ao tipo penal configurado. Assim,
nada se tem a valorar.
As
consequências do crime
são as normais da espécie.
A natureza da substância deve ser considerada desfavorável, eis que se trata de substância altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, como no caso em análise; quando a quantidade da droga apreendida esta já foi objeto de análise para fins de afastar a incidência do §4º da lei de drogas, conforme fundamentação acima.

Considerando que as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base acima do mínimo legal
,
em

07(sete) anos de reclusão e 700 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30

do salário-mínimo
,
por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado”.

Avaliando a fixação da pena-base e os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante, entendo que não assiste razão a apelante.

Com efeito, analisando os fundamentos lançados na sentença condenatória por parte do magistrado de 1° grau, que elevaram a pena-base prevista para o crime de tráfico de drogas, acima do mínimo legal, entendo que o MM. Juiz a quo, agiu corretamente, pois como se sabe, a regra disposta no art. 42, da Lei n.° 11.343/06, permite o acréscimo da pena-base, em razão da natureza e da quantidade de drogas apreendidas, como bem destacou o juízo singular em sua decisão.

De fato, deve ser considerado no caso concreto, que a natureza da droga encontrada, 08 (oito) porções de pedras de "oxi", pesando 544,0g (quinhentas e quarenta e quatro) gramas apreendias com a apelante, é extremamente relevante, posto que como bem destacado na sentença, trata-se apreensão de substância de alto potencial viciante e de extremo poder vulnerante, que agride com maior relevo a saúde física, circunstâncias, que, entendo, justificam a elevação da pena-base.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. NÃO CABIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a exasperação da pena-base acima do mínimo legal e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em condenação por tráfico de drogas. Sustenta-se ausência de fundamentação idônea na dosimetria da pena e inadequação da negativa de substituição da pena, embora inferior a 4 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a exasperação da pena-base em 1/6, com base na quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendidas, configura ilegalidade passível de correção na via estreita do habeas corpus;
(ii) apurar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mesmo diante de circunstância judicial desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, desde que de forma fundamentada, sendo legítima a majoração em 1/6, como no caso concreto.
4. O controle da dosimetria na via do habeas corpus limita-se à verificação de ilegalidade evidente, não sendo possível o reexame de juízo discricionário do magistrado de primeiro grau quando há fundamentação concreta e proporcional, como reconhecido pelas instâncias ordinárias. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, inclusive a análise favorável das circunstâncias judiciais. A presença de circunstância negativa (quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos) autoriza a negativa da benesse, mesmo quando a pena fixada é inferior a quatro anos. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp n. 2.192.107/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Por estes motivos, incabível o acolhimento de tal pedido, porquanto a pena-base imposta a apelante pelo crime de tráfico de drogas, encontra-se devidamente fundamentada, não havendo, neste ponto, nenhuma alteração a ser efetuada.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 17/06/2025